Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento ao apelo e manteve sentença que declarou nulo contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há (i) omissão quanto à obrigação de restituição ou compensação dos valores creditados em conta da genitora do menor; e (ii) contradição ao reconhecer nulidade contratual e, simultaneamente, determinar repetição em dobro sem comprovação de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão ou contradição quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.